Tribunal: TJDFT
Processo: 0003222-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003222-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GIVANILSO BELO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROUBO COMETIDO COM ARMA BRANCA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/2018 PELO MAGISTRADO A QUO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL A UM CASO CONCRETO. RESERVA DE PLENÁRIO DISPENSADA. EQUIPARAÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS. SEGURANÇA E IGUALDADE. ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.1. A suscitação de inconstitucionalidade deve ser submetida ao órgão especial do tribunal, em respeito à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, segundo o qual "Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". 2. Havendo acolhimento, pelo Conselho Especial, de arguição de inconstitucionalidade incidental, é possível a declaração de inconstitucionalidade da lei com a dispensa do quorum especial. A cláusula de reserva de plenário é mitigada quando o órgão especial do tribunal ou quando o próprio STF já tiverem se manifestado sobre a questão, conforme ampla orientação jurisprudencial. 3. Ainda que se trate de declaração de inconstitucionalidade incidental a um caso concreto, desprovida dos efeitos erga omnes, tal pronunciamento deve nortear todos os demais julgamentos desse Tribunal de Justiça, seja por se tratar da análise de uma norma de efeitos genéricos e abstratos, seja pela necessidade de se manter a segurança jurídica de todos que se encontrem na mesma situação. 4. O STF já reconheceu a inconstitucionalidade incidental de lei federal, com efeitos vinculantes e erga omnes, adotando a chamada abstrativização do controle difuso (ADIs 3406 e 3470). Segundo o tribunal, se o STF decidir pela inconstitucionalidade de uma lei, ainda que em controle abstrato, tal decisão terá os mesmos efeitos decorrentes do controle concentrado. 5. Não há óbice e não configura bis in idem a utilização de uma das circunstâncias do crime de roubo (uso de arma branca) como circunstância judicial desfavorável ao acusado na primeira fase da dosimetria, deixando o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima para a derradeira etapa. 6. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, sustentando que o uso de “arma branca” não dá ensejo à aplicação da causa de aumento de pena do crime de roubo. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência o que reforça a conveniência da admissão do apelo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012